Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso próprio. Causa de diminuição de pena. Reincidência. Fração de um sexto.
1 – Não se admite a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da L. 11.343/06, se as provas e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas quanto ao crime de tráfico de drogas. O fato de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de praticar a mercancia ilícita.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – A reincidência e os maus antecedentes justificam seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, o 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado).
4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.